Tribunal: TJSP
Processo: 1109200-57.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência recursal dos autores. Acidente ocorrido em via preferencial, na qual trafegavam os autores. Caminhão do réu que, sem atentar às devidas cautelas de segurança, desrespeitando a sinalização de parada obrigatória, ingressou na via preferencial e veio a causar o abalroamento. Preliminar de

Ementa:

ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência recursal dos autores. Acidente ocorrido em via preferencial, na qual trafegavam os autores. Caminhão do réu que, sem atentar às devidas cautelas de segurança, desrespeitando a sinalização de parada obrigatória, ingressou na via preferencial e veio a causar o abalroamento. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastamento. Julgamento no estado legitimado nas circunstâncias. Culpa do preposto do réu na condução do caminhão devidamente comprovada nos autos. Arguição de ultrapassagem irregular por parte dos autores, não demonstrada nos autos. Pretensão indenizatória parcialmente acolhida. Danos emergentes configurados. Autor, portador de necessidades especiais, privado de sua livre locomoção com a inutilização do veículo adaptado. Despesas despendidas com táxi, no período em que permaneceu privado de utilizar-se de veículo para sua livre locomoção, cujo ressarcimento se impõe, decotados os valores impressos em recibo sem identificação do pagador. Danos morais. Descrição fática da ocorrência a traduzir dimensão consequencial do fato hábil à eclosão de dano moral indenizável à autora Fernanda. Arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observadas as peculiaridades do caso concreto, assim como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Parcial procedência da ação.

Recurso provido em parte.